Tribunal: TJDFT
Processo: 0753125-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA MÉDIA. COMISSÃO FLAT. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Inexiste ofensa à dialeticidade na hipótese em que a parte expressa o inconformismo, explicitando de forma fundamentada os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária ao deslinde do feito pelo magistrado, o destinatário da prova, a quem incumbe analisar a pertinência das diligências probatórias requeridas pelas partes para a formação de seu convencimento motivado (art. 370, parágrafo único, do CPC).
3. O financiamento obtido por empresa para obtenção de capital de giro não configura relação de consumo, uma vez que os valores recebidos servem de insumo à própria atividade empresarial, não se adequando a pessoa jurídica tomadora do empréstimo à figura do consumidor final aludida no artigo 2o, do CDC.
4. Não há abusividade na capitalização de juros efetivamente pactuada no contrato bancário. Precedentes do STJ e STF.
5. Para a revisão das taxas de juros remuneratórios exige-se os seguintes requisitos: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas (REsp 2.009.614). Ausente tais requisitos, é inviável a revisão, pois o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade (REsp no 2.015.514 - PR).
5. É devida a cobrança de comissão Flat quando prevista no contrato e fixada em percentual razoável e incapaz de configurar vantagem exagerada.
6. Se os cálculos apresentados pelo exequente foram realizados em conformidade com as cláusulas do contrato não há falar em excesso de execução.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.